Tribunal: STF
Processo: HC 189032
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Central de Audiências de Custódia da Comarca de Recife/PE converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 31 de maio de 2020, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal. Ressaltou materialidade e indícios de autoria. Realçou a apreensão dos objetos subtraídos – 1 veículo, 3 celulares e 1 carteira. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública. 
    O Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo nº 0004371-58.2020.8.17.0001, em 10 de julho de 2020, indeferiu o pedido de afastamento da prisão preventiva, assentando inexistir excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Destacou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 598.962/PE, inadmitido pelo Ministro Presidente. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a prisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Afirma violados os artigos 5°, inciso LXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal. Frisa as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, no que, segundo aduz, o prazo para encerramento do inquérito policial – o qual perdura por mais de 57 dias – foi esgotado. Sublinha cabíveis medidas cautelares diversas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva, com aplicação das cautelares versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou oferecida a inicial acusatória. 
    2. A prisão em flagrante, considerado o delito de roubo, praticado mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O que articulado acerca do inquérito policial demonstra mera irregularidade. O lapso previsto para o término consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade da prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O ordenamento jurídico não contempla o arquivamento tácito de inquérito, não caracterizando ilegalidade a continuidade das investigações em relação a fatos e investigados. Precedentes: habeas corpus nº 92.445 e 92.663, Primeira Turma, de minha relatoria; recurso em habeas corpus nº 116.052, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes.
    O pronunciamento formalizado em 10 de julho de 2020, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, revela não configurado excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator